Tribunal: TJDFT
Processo: 0702877-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702877-33.2019.8.07.0001 RECORRENTE: SCA-INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA RECORRIDA: MARJIANA QUEIROZ PINTO SAMPAIO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA. ENTREGA DE MÓVEIS SOB MEDIDA. DEFEITOS/IMPERFEIÇÕES. RESPONSABILIDADE. ART. 14, CAPUT, DO CDC. ÔNUS DA PROVA. RESSARCIMENTO DO VALOR. NOME. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO INADIMPLENTES. DANO MORAL. IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. 1. A relação jurídica existente entre as partes subsume-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, pois as apelantes inserem-se na condição de prestadoras de serviço e a apelada na qualidade de destinatária final e, portanto, consumidora (CDC, 2o; 3o; 14 e 17). 2. Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu provar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373). 3. As empresas prestadoras de serviço devem arcar com a indenização por danos materiais em benefício da consumidora, em razão da entrega de móveis planejados com defeitos aparentes e sem a qualidade dos que foram previstos no contrato firmado pelas partes. 4. A inscrição indevida do nome no cadastro dos inadimplentes é apta a gerar dano moral que, nesse caso, é in re ipsa, ou seja, independe de provas que demonstrem qualquer invasão à esfera pessoal e moral da vítima, já que o próprio fato, por si só, caracteriza o dano. 5. Para a fixação do valor da indenização compensatória por danos morais é necessário observar as circunstâncias do caso concreto, as condições pessoais e econômicas das partes e a extensão do dano, a fim a se evitar o enriquecimento indevido do ofendido e a reprimenda desproporcional ao ofensor. 6. Recursos conhecidos e parcialmente providos. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 485, inciso VI, do CPC, afirmando a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, ao argumento de que não há elementos de vinculação entre ela e a loja revendedora, tratando-se de pessoas jurídicas distintas e independentes. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás; c) artigos 18, 19, 20 e 34, todos do CDC, asseverando que não foi comprovado qualquer defeito de fabricação, única hipótese que poderia ensejar eventual responsabilização, porquanto a sua participação se limita apenas à fabricação das chapas de madeira utilizadas posteriormente pela corré para montagem e instalação dos móveis; d) artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, defendendo o afastamento da condenação à reparação por danos morais. Ressalta que se trata de situação que sequer deu causa, tampouco restou demonstrada a inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois “consoante a jurisprudência do STJ, a ausência de fundamentação não deve ser confundida com adoção de razões contrárias aos interesses da parte. Assim, não há violação [...] 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem decide de modo claro e fundamentado” (AgInt no REsp n. 2.052.727/PA, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 30/6/2023). Também não comporta seguimento o apelo especial no que tange ao suposto malferimento aos artigos 485, inciso VI, do CPC, 18, 19, 20 e 34, todos do CDC, e 186, 927 e 944, todos do Código Civil, bem como no tocante ao apontado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Há elementos que demonstram a participação da sociedade empresária no negócio jurídico, o que determina a sua responsabilidade solidária (ID no 45573449) [...] 4. As empresas recorrentes não lograram comprovar a adequação do serviço prestado e a qualidade do material empregado na fabricação dos móveis adquiridos pela consumidora. 35. Quanto ao dano moral, as apelantes sustentam que a anotação no cadastro de inadimplentes deu-se em razão de a autora ter deixado de pagar os valores devidos, e que não houve dano à personalidade da apelada. 36. O contrato de compra e venda de móveis sob medida firmado entre as partes previu o pagamento de R$ 112.800,00, em 10 parcelas mensais de R$ 11.280,00. Os bens foram entregues, mas apresentaram defeitos que não foram prontamente solucionados pelos apelantes. 37. Na inicial, a autora relata que deixou de efetuar o pagamento da última parcela do valor devido, tendo em vista que as rés não apresentaram solução para os diversos defeitos apontados nos móveis planejados [...] 39. A autora relata que as partes estavam em tratativas de solução do problema relacionado ao contrato quando descobriu que seu nome estava negativado, sendo que as rés não a informaram desse fato. 40. A anotação do nome do devedor no cadastro de inadimplentes não pode ser utilizada como a primeira medida de perseguição do crédito em atraso. Ainda que a apelada estivesse inadimplente, as rés tinham o dever de informá-la sobre o procedimento e comunicar, previamente, a inscrição em cadastro de inadimplentes. Não há prova de tal medida tenha sido implementada [...] É incontroverso o fato de que os apelantes realizaram a inscrição do nome da apelada no cadastro de inadimplentes. 43. A inscrição indevida do nome no cadastro dos inadimplentes é apta a gerar dano moral” (ID.46339070). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016